Tribunal: STJ
Processo: 2015284-14.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71951 - SP (2023/0267257-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MORAES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LETICIA GIRIBELO GOMES DO NASCIMENTO - SP328222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA

N. 283 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário
em mandado de segurança, fundamentando-se na ausência de impugnação específica
aos fundamentos do acórdão recorrido e na incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
2. A defesa alegou que o recurso ordinário em mandado de segurança foi interposto com
razões concretas e específicas, impugnando o acórdão da Corte estadual, que negou
direito líquido e certo à realização de diligência relativa à suspeição de magistrado em
ação penal.
3. A decisão agravada concluiu pela insuficiência das razões recursais, que não
contestaram de maneira específica os fundamentos do acórdão recorrido, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso ordinário em mandado de
segurança apresentou impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, de
forma a afastar a aplicação da Súmula 283 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma clara e precisa,
as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da
decisão recorrida para delimitar a matéria impugnada e permitir o exercício do
contraditório.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a
aplicação da Súmula 283 do STF, que prestigia o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA51903888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: e3cac9a7-9e60-40b5-a351-a2263555d14c

7. No caso, as razões recursais limitaram-se a conjecturas sobre a parcialidade de
magistrado sem contestar de forma adequada os fundamentos do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a
aplicação da Súmula 283 do STF, que prestigia o princípio da dialeticidade.
2. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma clara e precisa,
os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 283 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 46.977/PB, Rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26.06.2012.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51903888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: e3cac9a7-9e60-40b5-a351-a2263555d14c

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71951 - SP (2023/0267257-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MORAES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LETICIA GIRIBELO GOMES DO NASCIMENTO - SP328222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA

N. 283 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário
em mandado de segurança, fundamentando-se na ausência de impugnação específica
aos fundamentos do acórdão recorrido e na incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
2. A defesa alegou que o recurso ordinário em mandado de segurança foi interposto com
razões concretas e específicas, impugnando o acórdão da Corte estadual, que negou
direito líquido e certo à realização de diligência relativa à suspeição de magistrado em
ação penal.
3. A decisão agravada concluiu pela insuficiência das razões recursais, que não
contestaram de maneira específica os fundamentos do acórdão recorrido, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso ordinário em mandado de
segurança apresentou impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, de
forma a afastar a aplicação da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA51564947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:18
Código de Controle do Documento: a9f69ae0-18c9-4695-a2d0-c35d2d2b6a21

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma clara e precisa,
as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da
decisão recorrida para delimitar a matéria impugnada e permitir o exercício do
contraditório.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a
aplicação da Súmula 283 do STF, que prestigia o princípio da dialeticidade.
7. No caso, as razões recursais limitaram-se a conjecturas sobre a parcialidade de
magistrado sem contestar de forma adequada os fundamentos do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a
aplicação da Súmula 283 do STF, que prestigia o princípio da dialeticidade.
2. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma clara e precisa,
os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 283 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 46.977/PB, Rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26.06.2012.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA CAROLINA MORAES DA
SILVA contra decisão de fls. 4.886/4.890, que não conheceu do recurso ordinário em
mandado de segurança. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido e na incidência da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal – STF.
No agravo de fls. 4.895/4.901, a defesa aduz que, ao contrário do decidido, o
recurso em mandado de segurança apresentou argumentos concretos e específicos que
impugnaram, devidamente, o acórdão proferido pela Corte estadual, no sentido da
existência de direito líquido e certo ao conhecimento, mediante diligência do juízo, do
inteiro teor de expediente relativo à suspeição de magistrado em ação penal.
Documento eletrônico VDA51564947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:18
Código de Controle do Documento: a9f69ae0-18c9-4695-a2d0-c35d2d2b6a21

Assere a inaplicabilidade do enunciado de Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal ao caso.
Roga pela retratação da decisão agravada ou pelo provimento do agravo pelo
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A despeito das razões da irresignação, o recurso não merece provimento.
Nos termos da decisão agravada, o recurso em mandado de segurança não
impugnou, especificamente, as razões de decidir do acórdão recorrido, deficiência
atrativa do enunciado da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, nos termos a
seguir reproduzidos (fls. 4.887/4.890):

"O recurso não merece conhecimento.
A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, denegou
a segurança nos seguintes termos do voto do relator (fls.
4.708/4.711):

"Denega-se o mandamus, por inexistência de violação a direito
líquido e certo.
ANA CAROLINA MORAES DA SILVA, ora impetrante, foi
denunciada e pronunciada como incursa no
§ 2o, I, III e
art. 121,
IV, c.c.
II, “e” e “h”; e
todos do CP, razão pela qual
art. 61,
art. 211,
estava presa preventivamente desde 28 de junho de 2018;
encontrando-se, atualmente,
, com mandado de prisão
foragida
expedido em seu desfavor.
Da análise aos autos, verifica-se do decisum combatido, às fls.
4577/4582 dos autos principais, que, ao indeferir o pedido
formulado, o Juízo a quo o fez sob a seguinte fundamentação:

No que tange ao pedido de diligência no sentido deste
Juízo solicitar cópias do expediente relativo à suspeição ao
E. TJSP, indefiro-o, uma vez que é totalmente descabido,
pois as informações ali abarcadas estão preservadas pelo
sigilo processual, além disso, os autos inerentes à
suspeição não guardam qualquer relação com a
persecução penal discutida nestes autos.
Cumpre esclarecer que compete à parte providenciar a
juntada de documentos que entender necessários e não
compete ao juízo requisitar documentos que podem ser
providenciados pela própria parte. Desta forma, tal
diligência deve ser promovida pela própria defesa, o que,
aliás, já ocorreu, conforme se verifica às fls. 4431/4432,
restando, assim, prejudicado o objeto do pedido.

Inconformada, a impetrante insurge-se contra o decisum alegando
violação a direito líquido e certo.
Documento eletrônico VDA51564947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:18
Código de Controle do Documento: a9f69ae0-18c9-4695-a2d0-c35d2d2b6a21

Importa consignar, por primeiro, que, em face da referida decisão,
sequer cabe a impetração de mandado de segurança, já que
inexistente o direito líquido e certo da ofendida.
Destaca-se, outrossim, e conforme já lançado nos autos do
habeas corpus n. 2118244.82.2022.8.26.0000, que inexiste
qualquer relevância de tal fato para o deslinde da presente ação
penal, uma vez que o próprio Código de Processo Penal
estabelece uma série de vastas hipóteses nas quais o Magistrado
pode dar-se por suspeito, dentre as quais, o fato dele conhecer as
partes, ter com elas amizade, e não necessariamente em virtude
da temática que está sendo julgada.
De outro modo, ainda que não fosse o caso, cabe registrar que
inexiste a obrigatoriedade legal de apresentação, pelo Magistrado,
de suas razões, quando a declaração de suspeição for decorrente
de foro íntimo, como se presume que seja, no caso apontado pela
Impetrante, em sua inicial, único e isolado, ocorrido há
aproximadamente dez anos.
Ressalte-se, ainda, que, ao indeferir o pleito, o Magistrado
fundamentou adequada e exaustivamente o decisum, nos termos
assim descritos:

[...].
Com relação à aludida parcialidade deste magistrado para
julgar o presente caso, eis que teria se dado por suspeito
em processo idêntico quando atuava na comarca de Praia
Grande/SP, algumas observações são relevantes.
Em primeiro lugar, não é porque em 2014 e em caso
específico de outra comarca houve declaração espontânea
de impossibilidade de presidir determinado julgamento, e
cujas razões não tem a menor aplicação ao presente caso,
que passados vários anos e em outro caso de outra
comarca ou até o fim da carreira na Magistratura não mais
pode o juiz atuar em casos envolvendo crianças.
Aliás, nesse aspecto, não só na comarca de Praia Grande,
mas também na comarca de Santos, com a adequada
imparcialidade, mais de um caso rumoroso envolvendo
infantes foi presidido por este magistrado, pois nenhum
impedimento havia, como não há para o caso presente,
para essa atuação. Aliás, na comarca de Praia Grande,
além do Tribunal do Júri, acumulava-se a função de
conduzir a 2a Vara Criminal daquela comarca, onde
também vários casos envolvendo menores foram
analisados e julgados sem qualquer quebra de imparcialidade.
Apenas a título de indicação, em 12 de agosto de 2014,
este magistrado presidiu ao julgamento realizado perante o
Tribunal do Júri da comarca de Praia Grande, que tinha
como acusada Alba Cristina da Silva e vítima a menor de
14 anos de idade J.S., caso em que a ofendida foi morta
com emprego de meio cruel e exposta a maus tratos pela
ré, caso de grande repercussão naquela comarca, e em 31
de julho de 2019 presidiu ao julgamento de um dos casos
mais rumorosos desta comarca de Santos, que ficou
conhecido como "Caso Carlinha", onde a vítima, uma
criança de 9 anos de idade, foi morta com emprego de
Documento eletrônico VDA51564947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:18
Código de Controle do Documento: a9f69ae0-18c9-4695-a2d0-c35d2d2b6a21

meio cruel (asfixia mecânica) e vítima de conjunção carnal,
sofrendo laceração da parede vaginal e sangramento no
útero e ovários (processo n. 1500849-65.2017.8.26.0562).

Ante o retro colacionado, e inobstante as alegações inicialmente
apresentadas, razão não assiste à esforçada Defesa no
inconformismo apresentado.
Salienta-se, outrossim, e apenas a título de informação, conforme
consignado pelo Juízo a quo, que, em data anterior à distribuição
da presente impetração, já teria sido proferida, nova Sentença de
, inclusive, por Magistrada
Pronúncia em desfavor da Impetrante
diversa da autoridade indicada como impetrada.
Por fim, importa ressalvar, por cautela, e igualmente a título de
argumentação, a observância, à parte autora, do disposto no
do CPP.
art. 256
Assim, não sendo, portanto, líquido e certo o direito alegado pela
impetrante, é caso de denegação da ordem sob tal aspecto.
"
Diante do exposto, denega-se a segurança.

No caso concreto, o Tribunal de origem denegou a
segurança, em síntese, por não vislumbrar violação ou risco
de violação a direito líquido e certo, por não constatar
qualquer relevância dos fatos suscitados pela impetrante em
relação à causa penal, como decidido em
, por
habeas corpus
entender desnecessária a apresentação de razões pelo Juiz
para o reconhecimento de suspeição por foro íntimo e por
considerar inócua a pretensão – já que fora proferida diversa
sentença de pronúncia em desfavor da impetrante por
autoridade diversa da indicada como coatora.
O recurso de fls. 4.720/4.751, como relatado, não foi
capaz de impugnar as razões de decidir, limitando-se a
aduzir, em suma, mediante argumentos abstratos, hipotética
dúvida acerca da imparcialidade de magistrado.
Nessas circunstâncias, o recurso não merece
prosseguimento, pois, como bem verificado pelo Ministério
Público
Federal,
a
deficiência
da
irresignação
consubstanciada na carência de efetiva impugnação às
razões de decidir contestadas inviabiliza a pretensão,
atraindo, inclusive, a aplicação do enunciado de Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal. Em corroboração:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA
BUSCA
E
APREENSÃO,
RESTITUIÇÃO
DE
BENS
E
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ARGUIÇÕES
PASSÍVEIS DE RECURSOS PRÓPRIOS. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE
DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DA
VIA ADOTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CASOS EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
EXAME
VALORATIVO
VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fundamento de que as arguições eram passíveis de
discussão em recursos próprios não foi impugnado, o que
conduz à incidência da
aplicável em sede
Súmula n. 283/STF,
de recurso em mandado de segurança.
Documento eletrônico VDA51564947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:18
Código de Controle do Documento: a9f69ae0-18c9-4695-a2d0-c35d2d2b6a21

2. A impetração do mandado de segurança só é admissível
quando, de plano, se pode aferir o direito líquido e certo, no ato de
sua propositura, sem a necessidade de dilação probatória, nos
termos do que dispõe a orientação jurisprudencial desta Corte.
3. A própria via do habeas corpus para trancamento de inquérito
policial ou de ação penal só é admitida em casos excepcionais,
sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-
probatório dos autos, nos termos da jurisprudência desta Corte, o
que não se faz presente neste caso.
4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no RMS n. 64.902/MG, de minha relatoria, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe de
.
17/11/2020,
20/11/2020)

Ante o exposto, com fundamento no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil, não conheço do recurso ordinário.
Sem honorários (
da
.
art. 25
Lei n. 12.016/2009) "

O ato monocrático explicitou a insuficiência das razões recursais que não
contestaram, de maneira específica, o acórdão que apontara a inexistência de direito
líquido e certo à realização da diligência pretendida, seja por falta de relevância em
relação à ação penal ajuizada contra a impetrante, ou pelo proferimento de sentença de
pronúncia por autoridade diversa da supostamente coatora.
Como se denota, o recurso de fls. 4.720/4.751, em suma, limitou-se a conjecturar
uma potencial dúvida acerca da (im)parcialidade de magistrado – autoridade que não
proferiu sentença de pronúncia (fls. 4.641/4.652) –, insistindo na controvérsia julgada
sem contestar, adequada e especificamente, as razões de decidir do acórdão recorrido, o
que acarretou o seu não conhecimento, em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Importa destacar que "[ ]
à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
" (AgRg no RMS n. 46.977/PB, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS,
contraditório
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
25/6/2025)
Rememore-se, ainda, que "[ ]
a Súmula no 283 do STF prestigia o princípio da
dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por
analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente,
" (AgRg no RMS n. 30.555
fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido
/MG, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
26/6/2012,
.
1/8/2012)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51564947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:18
Código de Controle do Documento: a9f69ae0-18c9-4695-a2d0-c35d2d2b6a21

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RMS 71.951 / SP
Número Registro: 2023/0267257-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00092591620228260562
0009259162022826056200092696020228260562
00092696020228260562
00094263320228260562
15022972020188260536
20152841420238260000
92591620228260562
9259162022826056200092696020228260562 92696020228260562 94263320228260562
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA CAROLINA MORAES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LETICIA GIRIBELO GOMES DO NASCIMENTO - SP328222
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA CAROLINA MORAES DA SILVA
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LETICIA GIRIBELO GOMES DO NASCIMENTO - SP328222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51871879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: d8df4555-b450-4f7f-bd0f-1514e1cf92a9

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: d8df4555-b450-4f7f-bd0f-1514e1cf92a9